Tribunal: TJES
Processo: 5010311-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010311-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL
AGRAVADO: DESPORTIVA CAPIXABA S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010311-97.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

ADVOGADO

: PAULO CESAR SALOMAO FILHO - OAB RJ129234

RECORRIDO

: DESPORTIVA CAPIXABA S/A

ADVOGADO

: LEANDRO FLOR SANTOS - OAB ES13779

MAGISTRADO

: GLÍCIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à decretação do segredo de justiça ao processo de origem, acolhido pelo juízo
a quo
em razão dos documentos fiscais que instruem o feito.

Irresignada, a parte contrária interpôs o presente Agravo de Instrumento em que alega a ausência de motivo hábil à manutenção do sigilo, devendo ser preservada a publicidade do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação em fase de liquidação judicial de sentença condenatória em perdas e danos decorrentes da não inclusão do clube de futebol ora Agravado no na Série C do Campeonato Brasileiro de 2004.

O pedido de segredo de justiça foi formulado pela empresa Exequente visando à proteção da intimidade, considerando que constam dos autos documentos sigilosos como “
receitas financeiras, balanços, movimentações financeiras, bem como contratos de honorários advocatícios que merecem a proteção
”, o que foi acolhido pelo juízo
a quo.

De todo modo, penso que não há por quê manter o sigilo processual na forma determinada pela instância de origem. Explico.

A Constituição Federal determina, como regra, a publicidade ampla dos processos e atos judiciais, a teor do disposto no art. 93, IX
[1]
.

Nessa linha, o Código de Processo Civil prescreve:

Art. 189.
Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos
:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

No caso em julgamento, não verifico a necessidade de manutenção do sigilo no processo originário, relativamente à liquidação judicial em discussão, notadamente porque: (i) o pedido foi formulado de maneira genérica, sem a especificação dos documentos que a empresa pretende resguardar, tampouco indicação de informações atuais sigilosas que justificariam o sigilo, o que afasta eventual prejuízo quanto à publicidade dos atos; (ii) o processo originário foi ajuizado em 2004 e tramitou de maneira pública, seguindo a regra geral; (iii) a demanda se encontra em liquidação de sentença, iniciada em 2009, sem notícia da formulação de pedido similar anteriormente; (iv) a empresa exequente integrou procedimento ordinário com pretensão de dissolução da sociedade (processo nº 0005590-06.2012.8.08.0012), também com tramitação pública; (v) a r. decisão agravada apenas justificou o segredo de justiça pela existência de documentos fiscais, sem a precisão quanto à necessidade de afastamento da regra geral de publicidade que orienta o ordenamento jurídico processual.

Por todos esses aspectos, penso que deve prevalecer o interesse público inerente à publicidade do processo, ao menos até que outra circunstância de efetiva necessidade de preservação da intimidade dos interessados autorize a decretação do sigilo.

Nesse sentido, destaco precedente deste e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DECRETAÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1
. A regra no processo é a publicidade, sendo facultado a todos o acesso ao conteúdo dos autos e presença no momento da prática de atos processuais, restringindo a Constituição Federal a publicidade de atos apenas em nome da defesa da intimidade ou em função do interesse social (artigo 5º, LX,)
. 2. Dispõe o artigo 189 do Código de Processo Civil que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 3.
O pedido de concessão de segredo de justiça deve ser devidamente fundamentado, com a demonstração dos motivos pelos quais a parte entende que deve ser excetuada a publicidade dos atos processuais ou como o caso se enquadra nos requisitos legais
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1159901/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11-11-2020, DJe 17-11-2020). 4. - No caso, não está configurada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil como justificadoras da decretação no processo de segredo de justiça. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014259, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Nesse momento, portanto, deve ser revisto o referido capítulo da r. decisão agravada objeto do presente recurso.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para afastar o segredo de justiça, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
93.

IX.
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos
, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010311-97.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

ADVOGADO

: PAULO CESAR SALOMAO FILHO - OAB RJ129234

RECORRIDO

: DESPORTIVA CAPIXABA S/A

ADVOGADO

: LEANDRO FLOR SANTOS - OAB ES13779

MAGISTRADO

: GLÍCIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONTUNDENTE. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL. PUBLICIDADE DOS ATOS.

1. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil preconizam, como regra geral, a publicidade dos atos processuais, excetuadas as hipóteses legais. A decretação do segredo de justiça deve ser fundamentada, sendo insuficiente a alegação genérica e desprovida de indicação precisa da necessidade do afastamento da publicidade. Art. 93, IX, CF e 189, CPC. Precedente do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.